Tribunal: TJDFT
Processo: 0747732-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Conforme enunciado da Súmula no 481 do e. STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. De sua parte, o conceito de hipossuficiência aplicado às pessoas jurídicas é aquele em que se constata que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar as suas atividades comerciais.
4. Na hipótese dos autos, referida hipossuficiência não restou demonstrada, tendo em vista que a queda de faturamento, por si só, não conduz à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos a ensejar a concessão do benefício pleiteado.
5. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.